Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-28.2019.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc.
Observo que a parte autora apresentou Reclamação contra decisão da Turma Recursal do Recurso Inominado julgado em 07.08.2020, consoante se averigua no ID. 53609980.
Entretanto, ao compulsar os autos, verifico que a Reclamante protocolou a referida peça nos autos principais (1002137-28.2019.8.11.0021), solicitando o encaminhamento da Reclamação e suas razões para o Egrégio Tribunal Superior de Justiça.
Acontece que, conforme disposição do §1o do artigo 988 do Código de Processo Civil, “a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir”.
Assim, sendo de interesse da parte Reclamante, e dentro do prazo legal, esta deve protocolar a Reclamação e suas razões diretamente no Egrégio Tribunal Superior de Justiça e protocolar nova petição nos presentes autos juntamente com a petição protocolada no Egrégio Tribunal Superior de Justiça e o seu respectivo número único, para que o presente processo permaneça na Secretaria da Turma até que haja decisão da referida Reclamação a ser registrada.
Caso não haja manifestação, determino que seja certificado o trânsito em julgado do presente processo, retornando-se os autos ao juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator